Tribunal: TJSP
Processo: 1042761-23.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à menção de as partes terem firmado contrato de despachante,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto à menção de as partes terem firmado contrato de despachante, que não consta dentre as atividades típicas da MRV. Inexistência. Indeferimento do pedido de restituição da taxa de assessoria imobiliária que se pautou na efetiva prestação do serviço e impossibilidade de enriquecimento ilícito do consumidor, que se beneficiou com a realização do serviço. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Ademais, mostra-se irrelevante o fato de a atividade não constar dentre as elencadas no registro comercial da empresa perante a Jucesp, cuja questão é alheia à delimitação da lide e deve se dar na respectiva esfera administrativa. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão de modificação do julgado. Multa cabível. Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.